Tribunal: TJMT
Processo: 1046186-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1046186-13.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: KESIA BORGES DA SILVA
AGRAVADOS: DIRSON ALBERTO BRENDLER e REGIANE PEREIRA BORGES
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE COISA MÓVEL CUMULADA COM NULIDADE DE DOCUMENTO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO E ESBULHO POSSESSÓRIO – COMPLEXIDADE FÁTICA – COGNIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO INAUDITA ALTERA PARTE – TUTELA DE EVIDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ADEQUAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O indeferimento de tutela de urgência que visa à busca e apreensão de bens móveis não configura erro quando fundado na ausência de elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito em cognição sumária.
O boletim de ocorrência, por constituir prova unilateral da versão apresentada pela parte interessada, não possui força probatória suficiente para, isoladamente, autorizar medida satisfativa de grave repercussão sem oportunidade de manifestação dos réus.
A alegação de coação, ameaça e esbulho possessório, quando inserida em contexto fático complexo que envolve assinatura de documento de confissão de dívida e entrega de bens, cuja nulidade é objeto de pedido principal, demanda aprofundamento probatório e instauração do contraditório, não sendo passível de resolução em sede de tutela de urgência liminar.
A exigência de contraditório prévio não esvazia a finalidade da tutela de urgência quando ausente demonstração de que a citação dos réus comprometerá a eficácia da medida, especialmente quando os bens se encontram em local conhecido e não há notícia de tentativa concreta de ocultação ou alienação iminente.
A tutela de evidência pressupõe direito evidente amparado em prova documental suficiente, não se configurando quando há controvérsia fática relevante dependente de instrução probatória.
A designação de audiência de conciliação observa a regra geral do art. 334 do CPC, não sendo afastada pela mera alegação de contexto de violência, pois será realizada em ambiente institucional adequado, com presença de advogados, admitindo-se o cancelamento mediante manifestação de desinteresse de ambas as partes.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046186-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OLIVEIRA ALVES BORGES - CPF: 424.847.401-82 (ADVOGADO), KESIA BORGES DA SILVA - CPF: 038.186.551-70 (AGRAVANTE), DIRSON ALBERTO BRENDLER - CPF: 328.799.971-00 (AGRAVADO), REGIANE PEREIRA BORGES - CPF: 779.276.561-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE COISA MÓVEL CUMULADA COM NULIDADE DE DOCUMENTO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO E ESBULHO POSSESSÓRIO – COMPLEXIDADE FÁTICA – COGNIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO
INAUDITA ALTERA PARTE
– TUTELA DE EVIDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ADEQUAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O indeferimento de tutela de urgência que visa à busca e apreensão de bens móveis não configura erro quando fundado na ausência de elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito em cognição sumária.

O boletim de ocorrência, por constituir prova unilateral da versão apresentada pela parte interessada, não possui força probatória suficiente para, isoladamente, autorizar medida satisfativa de grave repercussão sem oportunidade de manifestação dos réus.

A alegação de coação, ameaça e esbulho possessório, quando inserida em contexto fático complexo que envolve assinatura de documento de confissão de dívida e entrega de bens, cuja nulidade é objeto de pedido principal, demanda aprofundamento probatório e instauração do contraditório, não sendo passível de resolução em sede de tutela de urgência liminar.

A exigência de contraditório prévio não esvazia a finalidade da tutela de urgência quando ausente demonstração de que a citação dos réus comprometerá a eficácia da medida, especialmente quando os bens se encontram em local conhecido e não há notícia de tentativa concreta de ocultação ou alienação iminente.

A tutela de evidência pressupõe direito evidente amparado em prova documental suficiente, não se configurando quando há controvérsia fática relevante dependente de instrução probatória.

A designação de audiência de conciliação observa a regra geral do art. 334 do CPC, não sendo afastada pela mera alegação de contexto de violência, pois será realizada em ambiente institucional adequado, com presença de advogados, admitindo-se o cancelamento mediante manifestação de desinteresse de ambas as partes.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1046186-13.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

KESIA BORGES DA SILVA

AGRAVADOS:

DIRSON ALBERTO BRENDLER e REGIANE PEREIRA BORGES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KÉSIA BORGES DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
Dr. Alex Ferreira Dourado
– em substituição legal, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de Coisa Móvel c/c Nulidade de Documento c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, processo de origem no 1006423-22.2025.8.11.0059, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência, com designação de audiência de conciliação.

Nas razões recursais Id. 337182893, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma por ter indeferido medida de urgência antes mesmo da citação da parte adversa, sob fundamento de necessidade de dilação probatória e de formação do contraditório, o que considera juridicamente insustentável diante das peculiaridades do caso.

Aduz que, antes da formação da relação processual, o juízo indeferiu a tutela requerida, sob argumento de ausência de contraditório, o que, segundo a agravante, desconsidera a sistemática do contraditório diferido e a própria natureza da tutela provisória. Defende que a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente, sem oitiva da parte contrária, conforme os arts. 9o, parágrafo único, I, 300, §2o, e 1.019, I, do CPC.

Aponta contradição interna na fundamentação da decisão agravada, à luz do art. 489, §1o, IV e VI, do CPC, pois, ao mesmo tempo em que reconheceu a gravidade das alegações e o risco de dissipação dos bens, indeferiu a medida com base na suposta ausência de probabilidade do direito. Argumenta que a cognição sumária da tutela de urgência não exige exaurimento probatório, bastando a verossimilhança das alegações, o que restaria demonstrado nos autos.

Assevera que os bens da agravante teriam sido tomados mediante coação moral intensa, ameaças e abuso de posição de força, configurando posse injusta nos termos do art. 1.210, §1o, do Código Civil. Indica o risco concreto e atual de dano irreparável pela natureza dos bens subtraídos, tais como veículos e equipamento de gravação, os quais são de fácil dissipação ou destruição.

Sustenta a reversibilidade da medida pretendida e a ausência de prejuízo aos agravados em caso de posterior improcedência da ação. Pleiteia também a concessão de tutela de evidência, com base nos incisos II e III do art. 311 do CPC, em razão da suficiência da prova documental e da ausência de controvérsia razoável quanto à ilegalidade da posse dos bens.

Por fim, insurge-se contra a designação de audiência de conciliação, por considerar que o caso concreto não admite autocomposição, nos termos do art. 334, §4o, I, do CPC, diante do contexto de coação e violência alegado. Argumentou que a audiência imposta representaria risco de revitimização da autora.

Pede, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar a busca e apreensão do veículo Hyundai HB20, placa OOD4600, da motocicleta Honda Biz, placa RRVS6E6, e do DVR do sistema de câmeras, com autorização de força policial e arrombamento, se necessário, bem como a adoção de medidas via RENAJUD/RENAVAM para impedir a circulação ou transferência dos veículos; e o provimento definitivo do recurso, com reforma da decisão agravada e deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem.

Preparo recursal recolhido (Id. 337224856).

A liminar recursal foi
indeferida
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, na data de 16/12/2026, nos termos da decisão monocrática Id. 338132852.

Certidão de decurso de prazo para contraminuta da parte recorrida ao Id. 352882883.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Késia Borges da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de Coisa Móvel c/c Nulidade de Documento c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, determinando, ainda, a designação de audiência de conciliação.

Com o recurso a parte recorrente pretende a concessão de tutela de urgência recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar a busca e apreensão do veículo Hyundai HB20, placa OOD4600, da motocicleta Honda Biz, placa RRVS6E6, e do DVR do sistema de câmeras, com autorização de força policial e arrombamento, se necessário, bem como a adoção de medidas via RENAJUD/RENAVAM para impedir a circulação ou transferência dos veículos; e o provimento definitivo do recurso, com reforma da decisão agravada e deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC), bem como à adequação da exigência de contraditório prévio e da designação de audiência de conciliação nas circunstâncias do caso concreto.

Não obstante, a despeito dos argumentos da parte recorrente, depreende-se que a decisão recorrida merece ser mantida por seus próprios e adequados fundamentos.

Com efeito, o magistrado de primeiro grau, ao indeferir a tutela de urgência, não incorreu em contradição lógica ou jurídica, mas realizou ponderação equilibrada entre os elementos apresentados e as exigências legais para a concessão de medida de tamanha gravidade. Reconhecer a seriedade das alegações e a existência de boletim de ocorrência não equivale a concluir pela presença inequívoca da probabilidade do direito, requisito essencial previsto no art. 300 do CPC.

De fato, a gravidade das acusações, por si só, não dispensa a necessidade de elementos mínimos de convicção acerca da verossimilhança fática, especialmente quando
a narrativa envolve imputação de condutas criminosas a terceiros e a pretensão de desconstituição de ato jurídico por vício de vontade
.

A agravante sustenta que a tutela de urgência exige apenas verossimilhança e não certeza absoluta, o que é correto em tese. Contudo, mesmo a verossimilhança demanda um
lastro probatório mínimo
que permita ao julgador, em cognição sumária, formar juízo de plausibilidade acerca dos fatos alegados.

No caso concreto,
a narrativa apresentada é unilateral, fundada essencialmente em boletim de ocorrência lavrado pela própria interessada e em declarações prestadas ao Ministério Público sem a participação ou conhecimento da parte contrária.
Tais elementos, conquanto relevantes, não possuem força probatória suficiente para, isoladamente, autorizar medida de busca e apreensão de bens móveis sem qualquer oportunidade de manifestação dos réus.

Outrossim, o boletim de ocorrência constitui documento de natureza informativa que registra a versão unilateral dos fatos apresentada pelo declarante à autoridade policial, de modo que não se trata de prova pré-constituída apta a demonstrar, por si só, a ocorrência dos eventos narrados, mas de ponto de partida para eventual investigação criminal ou instrução processual, isso porque o boletim de ocorrência não goza de presunção de veracidade absoluta, devendo ser cotejado com outros elementos probatórios para formar o convencimento judicial, de modo que exigir do magistrado que, com base exclusivamente nesse documento, determine a apreensão de bens e reconheça implicitamente a prática de crimes graves por parte dos réus representaria inversão indevida do ônus probatório e violação ao princípio da presunção de inocência.

A agravante alega que os bens foram tomados mediante coação, ameaça e violência moral, configurando posse injusta, nos termos do art. 1.210, §1o, do Código Civil.

Ocorre que
a própria petição inicial narra que houve assinatura de documento de confissão de dívida e entrega dos bens
, ainda que sob alegada coação.

Neste contexto,
a existência desse documento, cuja nulidade é objeto de pedido principal na ação de origem, evidencia a complexidade da situação fática e a necessidade de aprofundamento probatório para aferir se houve, de fato, vício de vontade apto a invalidar o negócio jurídico ou se a entrega dos bens decorreu de reconhecimento de dívida legítima
. Essa questão não pode ser resolvida com a segurança necessária em sede de cognição sumária, sem oportunidade de manifestação dos réus e sem instrução probatória adequada.

Nesse sentido já decidiu esta Corta de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO –
VÍCIOS DO CONTRATO – FRAUDE NA VENDA DO TRATOR – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO NO NEGÓCIO REALIZADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se a parte agravante não demonstrou suficientemente a probabilidade de seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10235364020238110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 13/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2023)

De outra feita, a argumentação de que a exigência de contraditório prévio esvazia a finalidade da tutela de urgência não procede.

O contraditório diferido é admitido em situações excepcionais, quando a própria comunicação da medida à parte contrária possa comprometer sua eficácia.

No caso concreto, não há demonstração de que a citação dos réus para apresentação de defesa inviabilizaria a eventual concessão futura da tutela. Os bens supostamente retidos encontram-se em local conhecido, de propriedade dos agravados, não havendo notícia de tentativa de ocultação ou alienação iminente. A mera possibilidade abstrata de dissipação patrimonial não justifica a supressão do contraditório, especialmente quando a medida pretendida possui caráter satisfativo e implica grave acusação de prática de crimes contra os réus.

Nesta toada, o argumento de que o art. 9o, parágrafo único, inciso I, do CPC autoriza a dispensa de oitiva prévia em tutela de urgência deve ser interpretado em consonância com o princípio da proporcionalidade.

Come feito, esta norma permite a concessão liminar quando a urgência for tamanha que a própria citação comprometa a efetividade da medida, não se tratando, entretanto, de regra absoluta que dispense o magistrado de avaliar, no caso concreto, se há elementos suficientes para a concessão inaudita altera parte. A decisão recorrida não vedou a possibilidade de concessão futura da tutela após a formação do contraditório, mas apenas concluiu que, naquele momento processual, sem qualquer manifestação dos réus, os elementos apresentados não eram suficientes para autorizar medida de tamanha gravidade.

Ademais, a reversibilidade da medida, invocada pela agravante, também não constitui argumento decisivo, posto que embora os bens possam ser materialmente restituídos em caso de improcedência futura da demanda, a busca e apreensão realizada com força policial e eventual arrombamento, como pretendido, gera consequências fáticas e jurídicas de difícil reversão, especialmente no que tange à reputação e à esfera moral dos agravados. A medida equivaleria a reconhecimento implícito, ainda que provisório, da prática de esbulho possessório e crimes graves, com repercussão social e econômica significativa, especialmente considerando que os réus são empresários estabelecidos na região.

Quanto à tutela de evidência, fundada nos incisos II e III do art. 311 do CPC, a pretensão também não merece acolhida.

A tutela de evidência pressupõe situação de direito evidente, amparada em prova documental suficiente ou em tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante.

No caso concreto, há controvérsia fática relevante acerca da forma como os bens foram entregues, da existência ou não de dívida que justificasse a retenção e da ocorrência efetiva de coação, além de que a prova documental apresentada não é suficiente para demonstrar, de plano, a evidência do direito alegado, dependendo de cotejo com outros elementos probatórios e de oitiva das partes envolvidas.

De outra feita, a insurgência contra a designação de audiência de conciliação também não prospera, na medida em que o art. 334 do CPC estabelece a obrigatoriedade da tentativa de autocomposição como regra geral, admitindo exceções apenas quando ambas as partes manifestarem desinteresse ou quando o direito em litígio não admitir transação.

A alegação de que o caso envolve coação e violência não afasta, por si só, a possibilidade de composição quanto aos aspectos patrimoniais da demanda, especialmente considerando que a ação envolve pedidos de restituição de bens e indenização por danos materiais e morais, materiais passíveis de transação.

A audiência de conciliação não implica revitimização, pois será conduzida por conciliador capacitado, em ambiente institucional adequado, com a presença de advogados de ambas as partes, não havendo contato direto e desprotegido entre os litigantes.

Ademais, caso a agravante entenda que sua integridade física ou psicológica está em risco, poderá requerer medidas protetivas adequadas ou manifestar desinteresse na audiência, hipótese em que, havendo igual manifestação dos réus, a audiência será cancelada nos termos do §4o do art. 334 do CPC.

Portanto, escorreita a decisão de primeiro grau, destacando-se que o boletim de ocorrência constitui prova unilateral e que a complexidade da narrativa fática demanda instrução probatória adequada sendo que a necessidade de oitiva das partes e de aprofundamento probatório não representa cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional, mas observância do devido processo legal e da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, aplicável a ambas as partes.

Por fim, cumpre registrar que o indeferimento da tutela de urgência nesta fase processual não impede que a agravante renove o pedido após a apresentação de contestação pelos réus ou após a produção de provas que reforcem a verossimilhança de suas alegações. A cognição sumária própria da tutela de urgência permite a reavaliação da medida a qualquer tempo, diante de elementos novos ou de alteração do contexto fático. O que não se admite é a concessão de medida satisfativa de tamanha gravidade com base exclusivamente em prova unilateral, sem qualquer oportunidade de manifestação da parte contrária e sem elementos objetivos que corroborem a versão apresentada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026